Tribunal: TJDFT
Processo: 0032054-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0032054-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A EMBARGADO: FLAVIO CAETANO COSTA, JULIANA POGGIALI GASPARONI E OLIVEIRA D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração, intimem-se os embargantes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora